Tribunal: TJMT
Processo: 1019993-34.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019993-34.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AUTOR), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (REU), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA (AUTOR), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR INDEFERIDA, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 2.137/2020 – MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA – DETERMINAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO
SITE
DA PREFEITURA DA LISTA DE ESPERA DE
PACIENTES QUE AGUARDAM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL –
PROJETO LEGISLATIVO DEFLAGRADO POR INICIATIVA PARLAMENTAR
–
VÍCIO DE INICIATIVA
–
INOCORRÊNCIA
–
QUESTÃO ATINENTE AO INTERESSE GERAL DA POPULAÇÃO LOCAL
–

CONCRETIZAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INEXISTÊNCIA – INFRINGÊNCIA AO INCISO III DO ARTIGO 42 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, E AO
ARTIGO 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– NÃO EVIDENCIADA –
IMPROCEDÊNCIA.

A Lei Municipal n. 2.137/2020 que prevê a publicação no
site
da Prefeitura de Pontes e Lacerda da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos na rede pública

de saúde municipal traduz medida consentânea com o princípio constitucional da publicidade, garantindo o acesso dos munícipes à informação de interesse local, sem qualquer relação com matéria que estaria inserida dentre aquelas sujeitas à iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo.

Não se referindo à organização ou ao funcionamento da estrutura administrativa municipal, não há falar em inconstitucionalidade, posto que ausente o vício de iniciativa, a violação ao Princípio da Separação dos Poderes e a ofensa ao disposto no inciso III, do artigo 42, da Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda, e ao
artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito do Município de Pontes e Lacerda/MT – Alcino Pereira Barcelos –, em face da Câmara Municipal desse município, em razão da edição da Lei Municipal n. 2.137/2020, que dispôs

sobre a publicação na
internet
da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas (discriminadas por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos da rede pública de saúde e dá outras providências,

por afronta ao artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sustenta o Autor que o artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual é expresso, no sentido de que as leis que disponham sobre a atribuição de órgãos da Administração Pública Municipal são de iniciativa privativa do Prefeito.

Afirma que a Lei Municipal n. 2.137/2020 é formalmente inconstitucional, porque é de autoria do Legislativo Municipal.

Defende, ainda, que a referida lei é materialmente inconstitucional, porque viola o inciso III do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda.

Ao final, requer a concessão de medida cautelar, para que seja determinada a suspensão da Lei Municipal n. 2.137/2020 e, finalmente, a declaração de sua inconstitucionalidade.

Mandei expedir a notificação da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda e do Procurador-Geral do referido Município para se manifestarem (id. 58638995, pág. 01).

A Câmara Municipal de Pontes e Lacerda apresentou manifestação, defendendo a constitucionalidade da lei e, consequentemente, a improcedência da ação (id. 65021990, págs. 01/08).

O Procurador-Geral do mencionado Município ratificou os termos da inicial (id. 65403467, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela intimação do Autor, para que saneasse a irregularidade, quanto à ausência de assinatura do Prefeito na inicial (id. 66558485, págs. 01/04).

A irregularidade foi sanada, conforme petição apensa aos autos (id. 72583488, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Deosdete Cruz Júnior, opinou pela improcedência do pedido (id. 76353479, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito do Município de Pontes e Lacerda/MT – Alcino Pereira Barcelos –, em face da Câmara Municipal desse município, em razão da edição da Lei Municipal n. 2.137/2020, que dispôs

sobre a publicação na
internet
da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas (discriminadas por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos da rede pública de saúde e dá outras providências,

por afronta ao artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Denota-se dos autos que a Câmara Municipal de Pontes e Lacerda-MT votou e aprovou o Projeto de Lei n. 2.500/2020, de autoria do Vereador Maxuel Freitas Guimarães, editando a Lei Municipal n. 2.137/2020, que dispõe sobre a publicação, na
internet
, da lista de espera dos pacientes que aguardam consultas, exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública municipal de saúde.

Encaminhada ao Prefeito do referido Município (id. 58220466, págs. 01/02), a lei foi vetada, ao argumento de vício de iniciativa e de violação ao Princípio da Separação dos Poderes (id. 58220467, págs. 01/07).

O veto do Prefeito foi derrubado pela Casa de Leis (id. 58220468, pág. 01), sendo promulgada a Lei n. 2.137/2020.

A lei impugnada pelo Prefeito de Pontes e Lacerda foi assim redigida:

LEI MUNICIPAL N
o
2.137, DE 01/09/2020

DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO, NA INTERNET, DA LISTA DE ESPERA DOS PACIENTES QUE AGUARDAM POR CONSULTAS (DISCRIMINADAS POR ESPECIALIDADE), EXAMES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAXUEL FREITAS GUIMARÃES, Presidente da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei:

Art. 1
o
A Secretaria Municipal de Saúde deve publicar e atualizar, no site oficial do Município na internet, a lista de espera, atualizada, dos pacientes que aguardam consultas (discriminadas por especialidade), exames, intervenções cirúrgicas e quaisquer outros procedimentos na sua área de gestão.

Parágrafo único. As listagens disponibilizadas devem ser específicas para cada modalidade de consulta (discriminadas por especialidade), exames, intervenções cirúrgicas ou procedimentos, e abranger todos os pacientes inscritos em quaisquer das unidades da rede municipal de saúde, incluindo as unidades conveniadas e outros prestadores que recebam recursos públicos.

Art. 2
o
A divulgação das informações de que trata esta Lei deve observar o direito à privacidade do paciente, que poderá ser identificado pelo número do Cartão Nacional de Saúde (CNS).

Art. 3
o
A lista de espera de que trata esta Lei deve ser disponibilizada em cada esfera de Governo pelo gestor do SUS, que deverá seguir a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais, reconhecidos como tal.

Parágrafo único. O gestor municipal do SUS deve unificar as listas municipais, levando em consideração os critérios técnicos para o atendimento do paciente.

Art. 4
o
As listas de espera divulgadas devem conter:

I - a data de solicitação da consulta (discriminada por especialidade), do exame, das intervenções cirúrgicas ou de outros procedimentos;

II - a posição que o paciente ocupa na fila de espera;

III - o nome completo dos inscritos habilitados para a respectiva consulta, exame, intervenção cirúrgica ou outros procedimentos;

IV - a relação dos pacientes já atendidos, por meio da divulgação do número do Cartão Nacional de Saúde (CNS);

V - a especificação do tipo de consulta (discriminada por especialidade), exame, intervenção cirúrgica ou outros procedimentos;

VI - a estimativa de prazo para o atendimento solicitado.

Art. 5
o
As unidades de saúde afixarão em local visível as principais informações desta Lei.

Art. 6
o
Esta Lei entra em vigor no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua publicação.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda em 01 de setembro de 2020.

MAXSUEL FREITAS GUIMARÃES

VEREADOR PRESIDENTE

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em simetria com o artigo 2
o
da Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 9
o
, consagrou, expressamente, o Princípio da Separação e Independência dos Poderes. Veja-se:

Art. 9º - São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

A CRFB, no seu artigo 30, inciso I, estabelece que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local,
in verbis
:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II – (...);

O artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, preceitua que são de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre a atribuição de órgãos da Administração Pública Municipal,
in verbis
:

Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único -
São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
:

I – (...);

III - Criação, estrutura e
atribuição de órgãos de Administração Pública municipal
;

IV – (...). (Negritei).

A Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda, em conformidade com o referido dispositivo constitucional, no seu artigo 42, inciso III, indicou as matérias de competência privativa do Prefeito. Veja-se:

Art. 42.
São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre
:

I - (...);

III - criação, estruturação e
atribuição das Secretarias ou Departamentos equivalentes e órgãos da Administração Pública
; (Destaquei).

Do cotejo da Lei impugnada com os normativos supracitados, entendo que a legislação ordinária municipal, decorrente do processo legislativo deflagrado por iniciativa parlamentar, em nenhum momento, versou acerca de matéria que estaria inserida dentre aquelas sujeitas à iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo.

Com efeito, a Lei Municipal n. 2.137/2020, do Município de Pontes e Lacerda, cuidou de tema de interesse geral da população local, concernente a informações relativas à atuação da Administração Pública Municipal, especificamente no tocante à listagem de espera, atualizada, dos pacientes que aguardam consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos, nas unidades da rede pública de saúde.

A lei combatida não dispõe sobre a organização de serviços públicos, afeta ao Poder Executivo, já que não veicula regra dispondo sobre o funcionamento e/ou a organização da estrutura administrativa municipal.

Na verdade, a referida Lei Municipal, objeto desta ADI, imprimiu concretude ao Princípio Constitucional da Publicidade dos atos administrativos, nos exatos limites conferidos aos municípios pelos artigos 30, inciso I e 37, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, sem imiscuir-se, diretamente, em atos concretos da Administração, ou seja, não criou deveres, obrigações ou atribuições para órgãos do Executivo Municipal.

Ademais, não há desconsiderar que as informações a serem divulgadas encontram-se à disposição da Administração Pública Municipal.

Dessarte, é certo que a edição de lei que torna obrigatória a divulgação da lista de pacientes aguardando a prestação dos serviços de saúde, apontados na lei impugnada, no
site
oficial da Prefeitura de Pontes e Lacerda, não implica usurpação da competência e, consequentemente, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Frise-se que a norma impugnada atende ao interesse primário da população de Pontes e Lacerda de ter amplo acesso à lista de espera, oportunizando aos usuários dos serviços de saúde pública um maior controle sobre a lisura no andamento dos procedimentos de que necessitam.

A mencionada norma municipal apenas regulamentou o direito fundamental à obtenção de informações de caráter público, conferindo maior efetividade ao princípio da publicidade, sem que isso configure interferência na organização ou na forma da prestação dos serviços públicos de saúde.

Da mesma forma, não há falar em vício material de inconstitucionalidade, uma vez que não houve aumento de despesas para a Administração Pública Municipal e muito menos invasão de competência, posto que o diploma legal questionado não tratou de estrutura ou atribuição dos órgãos municipais. Assim, é incontestável que inexistiu violação ao
inciso III, do artigo 42, da Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda, e ao
artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Inexistindo violação ao previsto na Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 195, parágrafo único, III) deve ser julgado improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.137/2020.

Corroborando o entendimento,
perfilho os seguintes julgados:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul.
Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência
. Fiscalização. Constitucionalidade. 1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como “norma geral”.
2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado.
Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e).
3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88)
. 4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente.

(STF, ADI 2444, Relator(a):

Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, Acórdão Eletrônico DJe-021 Divulg 30-01-2015 Public 02-02-2015). (Negritei).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
–
MUNICÍPIO DO RIO GRANDE
–

LEI DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO QUE DETERMINA A DIVULGAÇÃO DE LISTAS DE ESPERA EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS
–
VÍCIO DE INICIATIVA INEXISTENTE
–
VIOLAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A lei municipal, de iniciativa do Poder Legislativo, que determina a divulgação de listas de espera de consultas, exames e cirurgias eletivas pelo sistema público de saúde do Município não padece de vício de iniciativa, na medida em que não cria atribuições à Secretaria Municipal de Saúde, tampouco interfere no funcionamento do serviço de saúde. 2. Norma que objetiva a concretude do princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos
, resguardando sua transparência. Constitucionalidade de leis similares, editadas em outros Municípios, reconhecida por este Órgão Especial. 3. Violação à privacidade dos pacientes que não se verifica, mormente porque não há obrigatoriedade de divulgação de prontuário médico e/ou diagnóstico. Ademais, a lei prevê regulamentação daquilo que for cabível pelo Poder Executivo, ocasião em que poderão ser adotadas medidas visando à proteção das informações a ser divulgadas. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNÂNIME. (TJRS, Ação Direta de Inconstitucionalidade, nº 70080943996, Tribunal Pleno, Relator: Ricardo Torres Hermann, julgado em: 27-05-2019). (Destaquei).

Por tais considerações, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito do Município de Pontes e Lacerda-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021